Tribunal: STF
Processo: HC 242711
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenado a 2 anos, 4 meses e 2 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de uso de documento falso, por três vezes (art. 315 do Código Penal Militar). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Alega-se nulidade do julgamento do recurso de Apelação, porque realizado em sessão virtual. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade do julgamento da Apelação, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (sustentação oral do advogado a ser exercida em sessão virtual), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Precedente. 



    4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.